Tribunal: TJMT
Processo: 0000128-22.2018.8.11.0094
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000128-22.2018.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SILAS CEZARIO DE SOUZA - CPF: 036.921.821-39 (APELANTE), RAIMUNDA NONATA DE JESUS ARAUJO BORGES - CPF: 223.170.071-91 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAINE DE SOUZA LIMA - CPF: 015.755.021-43 (ADVOGADO), MARILENE ROSA DE SOUZA MONCAO - CPF: 631.225.701-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR, MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILAS CEZARIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14º DA LEI Nº 10.826/2003) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000128-22.2018.8.11.0094

APELANTE: SILAS CEZARIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de Silas Cezario de Souza contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, disposto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003 (Sentença – id. 146951407).

A denúncia foi recebida em 04/04/2018 (fls. 58/60 – id. 146951732) e a sentença proferida no dia 18/08/2022 (id. 146951407), com ciência do Ministério Público em 22/08/2022 (id. 146951411).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas suficientes para ensejar a sua condenação.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição da penal de multa, ou seja, concedido o parcelamento desta e 03 (três) parcelas (id. 146951416).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o não provimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id. 146951427).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, restando prejudicado a análise do mérito (id. 148340189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILAS CEZARIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pena de reclusão imposta ao recorrente foi de 02 (dois) anos de reclusão e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, §1°).

Dessa forma, a pena imposta, que não mais pode ser elevada, prescreve em 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V, do Código Penal,
“
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

Conforme se verifica nos autos, denúncia foi recebida em 04/04/2018 (fls. 58/60 – id. 146951732) e a sentença proferida no dia 18/08/2022 (id. 146951407), tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, conforme ciente do
Parquet
em 22/08/2022 (id. 146951411).

Assim, consoante parecer ministerial, no caso, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, entre a data do recebimento da inicial e a publicação da sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente Silas Cezario Neto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, restando prejudicado a análise do mérito.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022